Tribunal: TJDFT
Processo: 0721399-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADES ESCOLARES. CONTRATOS ASSINADOS POR UM DOS GENITORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO VERIFICADA.
1. Conquanto ambos os pais sejam responsáveis pela criação e educação dos filhos menores, a teor do artigo 22 do ECA e artigos 1.634, inciso I, 1.643 e 1.644 do CC, esse dever não estabelece uma automática solidariedade obrigacional com a instituição de ensino em que matriculado o filho menor do casal.
2. Não se pode admitir a confusão entre a solidariedade existente na relação familiar entre pais e filhos, com a responsabilidade financeira para o pagamento de mensalidades escolares, uma vez que a obrigação de adimplir os serviços educacionais contratados é de quem assumiu a obrigação contratual, ou seja, de quem assinou o contrato e figura como responsável financeiro.
3. Negou-se provimento ao apelo.